Tribunal: TJSP
Processo: 2332308-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária – Acolhimento - Valores inferiores a 40 salários mínimos – Conta de investimentos – Ausente prova quanto à destinação para subsistência – Ônus do devedor – Possibilidade de constrição – Reforma da decisão – Recurso provido.